Tribunal: TJSP
Processo: 1001865-77.2025.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade das contratações dos seguros

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade das contratações dos seguros prestamista e de acidentes pessoais e o condenando à revisão do contrato, compensando-se os valores pagos a maior pela requerente.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a regularidade das contratações dos seguros prestamista e de acidente pessoais.
III. Razões de decidir
3. Contratações de seguros válidas, porque evidenciada a liberdade de escolha à consumidora (Tema Repetitivo 972, STJ). Abusividade reconhecida em primeiro grau que deve ser afastada.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido para julgar improcedente a ação.